Tribunal: STF
Processo: AP 2600
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 10.825/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024), pela prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Em 16/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 178) e a Defesa as apresentou em 11/8/2025 (eDoc. 207).



    Em 4/7/2025, determinei que o réu DIOGO ARTHUR GALVÃO fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 170).



    O Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou o prontuário médico do réu e informou, em síntese, que em 5/6/2025, DIOGO ARTHUR GALVÃO foi atendido por Dr. Oriano Galvão (CRM nº. 84702), tendo concluído que: “paciente estável, mantendo medicação prescrita” (eDoc.173).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Diogo Arthur Galvão” (eDoc. 176). 



    Em 17/7/2025, a Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO requereu que fosse “reiterada a ordem de submissão do réu à junta médica, com a fixação de novo prazo peremptório para cumprimento, bem como que seja determinado à unidade prisional que informe as razões da omissão anterior e disponibilize à defesa os registros médicos atualizados do custodiado, especialmente os referentes ao período posterior a 05 de junho de 2025” (eDoc. 184). 



    Em 18/7/2025, mantive a prisão do réu, e, determinei que o Diretor da unidade prisional fornecesse informações sobre a avaliação pela junta médica oficial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 186).



    O Centro de Ressocialização de Limeira, por meio do Ofício nº 19/2025-SAP-CRLIMEIRA-CD, informou que “DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF nº 089.742.536-74), (...) foi submetido, nesta data a atendimento médico com a Dra Arlet Diaz Reynaldo - CRM-SP 268.654, e ao final elaborou relatório de saúde, receituário médico, bem como encaminhamento para especialidade psiquiatria”, ressaltando ainda que estão sendo adotadas “as medidas administrativas necessárias a fim de providenciar, com a maior brevidade possível o agendamento de consulta com o médico psiquiatra, conforme encaminhamento da clinica médica” (eDoc. 191).



    O relatório médico encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 6/8/2025 enfatizou a necessidade de acompanhamento médico psiquiatra (eDoc. 202, fl. 5).



    Por essa razão, mantive a prisão preventiva do réu em 13/8/2025 e, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei que o acusado fosse submetido à avaliação frequente com médico psiquiatra, para acompanhamento da sua saúde mental (eDoc. 209).



    A Direção do Centro de Ressocialização de Limeira/SP, por meio do Ofício nº 185/2025-SAP-CRLIMEIRA-CNMIC, noticiou a transferência do réu ”para a Penitenciária II de Tremembé, local que possui equipe médica multidisciplinar para oferecer o tratamento médico necessário” (eDoc. 214)



    A Defesa de DIGO ARTHUR GALVÃO noticiou que o acompanhamento médico não aconteceu e requereu:



    “a) Seja determinada, com urgência, a realização de nova avaliação médica completa do custodiado, especialmente psiquiátrica, por profissional habilitado, no prazo máximo de cinco (5) dias, com elaboração de laudo detalhado sobre seu estado clínico atual, evolução do tratamento, medicação utilizada e necessidade de encaminhamento a unidade hospitalar externa, se for o caso;



    b) Seja oficiada a Direção da Penitenciária II de Tremembé/SP para que:



    b.1) informe se o custodiado foi submetido a atendimento médico ou psiquiátrico nas últimas semanas;



    b. 2) encaminhe ao juízo cópia integral e atualizada do prontuário médico do acusado, incluindo relatórios, prescrições, registros de acompanhamento e quaisquer anotações clínicas.”



    Determinei, em 6/11/2025, que a Direção da unidade prisional em que se encontra custodiado o réu adotasse se manifestasse sobre a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário e sobre cumprimento da determinação em relação à submissão do réu avaliação frequente com médico psiquiatra, para acompanhamento de sua saúde mental, nos termos da decisão proferida em 13/8/2025 (eDoc. 220).



    A Direção da Penitenciária II “Dr. José Augusto César Salvado” de Tremembé prestou informações no sentido de que o réu “foi incluso nesta unidade prisional no dia 19/08/2025 procedente do CR de Limeira; desde então, recebe nesta penitenciária o tratamento adequado pela equipe de saúde; em especial, acompanhamento médico psiquiátrico” e juntou relatório psiquiátrico (eDoc. 227).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento da prisão preventiva em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o acusado tem recebido o tratamento médico na unidade prisional em que se encontra custodiado, conforme relatório médico encaminhado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (eDoc. 227), com o seguinte teor:



    “O referido acima está preso nesta unidade prisional desde 19/8/2025, atualmente com 37 anos de idade, profissão alegada: empresário.



    Recebeu atendimento psiquiátrico (consulta) em três oportunidades desde que chegou nesta unidade a saber: 02/09/2025; 30/09 e 17/11 (hoje).



    (...)



    Apresentou boa melhora com as medicações prescritas, sendo que as mesmas são administradas de forma supervisionada duas vezes ao dia. (...)



    O tratamento indicado para Diogo Arthur Galvão, no momento, é o tratamento em nível ambulatorial que pode ser realizado no atual regime prisional. Não há indicação de internação psiquiátrica.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação nos seguintes termos (eDoc. 230):



     Na espécie, o Chefe de Divisão do Complexo de Tremembé/SP informou que, desde que chegou àquela unidade prisional em 19.8.2025, o réu tem recebido o tratamento adequado pela equipe de saúde. De acordo com o relatório psiquiátrico acostado aos autos, Diogo Arthur Galvão passou por atendimento psiquiátrico naquela unidade prisional em três ocasiões, nos dias 2.9.2025, 30.9.2025 e 17.11.2025. O médico psiquiatra, Leandro Gavinier, consignou que o acusado apresentava “sintomas ansiosos depressivos, pensamento com conteúdo de desesperança associado a importante insônia, havia ideações suicidas vagas, porém sem planejamento concreto”. Mencionou que foi feito ajuste medicamentoso. Registrou que o réu apresentou melhora com as medicações prescritas, que estão sendo administradas de forma supervisionada, por duas vezes ao dia. Afirmou que, no último atendimento, em 17.11.2025, o réu relatou sua melhora, embora tenha externado prejuízos pessoais e preocupação com familiares. Por fim, o profissional destacou a viabilidade da continuidade dos cuidados necessários no próprio ambiente prisional, afirmando não haver indicação de internação psiquiátrica.



    Assim, a documentação acostada aos autos, em especial relatório psiquiátrico encaminhado pelo Complexo de Tremembé/SP, atestam a estabilidade do quadro de saúde mental do réu.



    Além disso, a documentação não identificou cenário urgente que motive o deferimento de prisão domiciliar. Ao revés, concluiu expressamente pela compatibilidade do quadro de saúde mental do acusado com a restrição de liberdade, acrescentando não haver indicação de internação psiquiátrica



    Diante do exposto, nos termos do art. 312 c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF nº 089.742.536-74).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente